Tribunal: TJDFT
Processo: 0044477-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FATO DO PRÍNCIPE. FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA. HABITE-SE. MULTA CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor e protege a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
3. A construtora não pode transferir o ônus de suportar o atraso da entrega da obra ao consumidor, uma vez que a empresa de construção conhece a possibilidade e a capacidade da administração pública embargar a obra ou construção que contrarie os Planos aprovados, devendo o risco correr por sua conta.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda.
5. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal.
6. O termo final da mora da ré é a data da averbação do "Habite-se", uma vez que, a partir de referida data, o promitente comprador já tem condições de usufruir do imóvel.
7. É possível a fixação de valor máximo da multa estipulada no contrato entabulado entre as partes, em razão de atraso na entrega do imóvel, em vista do descumprimento do contrato.
8. Tratando-se de danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que esta deve ocorrer a partir da data em que seria devida a respectiva quantia, ou seja, os alugueres.
9. Recurso dos autores conhecidos e parcialmente providos.
10. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.